Tribunal: TJMT
Processo: 1022059-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022059-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JEMERSON VAZ DUARTE - CPF: 582.662.401-91 (APELADO), ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 595.779.161-04 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1022059-82.2025.8.11.0041

APELANTE: CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: JEMERSON VAZ DUARTE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) verificar se as taxas de juros praticadas são abusivas quando comparadas à taxa média de mercado; (iii) determinar se é cabível a repetição de indébito na forma simples.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial mostrou-se desnecessária, tratando-se de questão eminentemente jurídica sobre abusividade de juros, sendo a alegação genérica de alto risco insuficiente para justificar taxas exorbitantes sem demonstração concreta do perfil específico do contratante.

4. A taxa de juros pactuada em 23% ao mês e 987% ao ano excede sobremaneira a taxa média de mercado vigente à época da contratação, que era de 5,88% ao mês e 98,55% ao ano, caracterizando abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A repetição de indébito na forma simples é cabível quando verificada cobrança de encargos abusivos, independentemente da prova do erro, aplicando-se o princípio que veda o enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro válido para aferição de abusividade em juros remuneratórios quando há significativa discrepância sem justificativa concreta. 2. É cabível repetição de indébito na forma simples em contratos bancários quando reconhecida cobrança de encargos abusivos, independentemente da prova do erro."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
, proposta por
JEMERSON VAZ DUARTE
, nos seguintes termos:

“[...]
1
– Reconheço a abusividade das taxas dos juros remuneratórios e procedo, portanto, à sua adequação ao percentual utilizado em
operações da mesma espécie
divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;

2 –
a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 –
O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível [...].”
(Sic. ID no 359004389)

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ausência de fundamentação adequada e inépcia da petição inicial.

No mérito, alega que as taxas de juros praticadas não são abusivas, pois refletem o alto risco da operação, considerando que atua em nicho específico de mercado, concedendo crédito a pessoas com restrições e histórico de inadimplência.

Invoca precedentes do STJ, especialmente o REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, defendendo que a taxa média do Banco Central não pode ser utilizada como único parâmetro para aferição de abusividade, sendo necessária análise das peculiaridades do caso concreto.

No mais, aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID no 359004398, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Egrégia Turma:

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela apelante, uma vez que da análise da petição inicial do autor/apelado, verifica-se clareza na especificação de quais os contratos que pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Logo, tendo a petição inicial do autor preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15,
rejeito
a preliminar suscitada.

Prejudicial de mérito – nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Arguiu a recorrente a
nulidade do
decisum
, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (sentença ID no 359004389), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-los, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo a parcial procedência da lide.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ”

(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou ao apelante a interposição de recurso.

Rejeito
a prejudicial suscitada.

Prejudicial de mérito: nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Arguiu a requerida/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, pelo indeferimento da produção de prova pericial destinada a demonstrar as peculiaridades do caso concreto e o perfil de risco do contratante.

A alegação não merece acolhida.

O art. 370 do CPC/15 estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a controvérsia cinge-se à
abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios
praticada no contrato de Empréstimo Pessoal no 050680013568
, firmado entre as partes em 30/10/2019,
no valor de R$ 500,00, ou seja, trata-se de questão eminentemente
jurídica
, que prescinde de dilação probatória complexa.

Com efeito, ressalte-se que a despeito de a requerida/apelante não ter colacionado aos autos a cópia do citado contrato, restou incontroverso a contratação entre as partes e a taxa de juros remuneratórios pactuada, qual seja, aproximadamente 23% ao mês e 987% ao ano.

Neste particular, sustentou a requerida que a prova pericial visava, em verdade, demonstrar o perfil de risco do contratante para justificar a taxa aplicada.

Contudo, tal prova se afigura
desnecessária
, porquanto, além de alegação genérica de "alto risco" não poder servir de justificativa para a imposição indiscriminada de taxas exorbitantes a todos os contratantes, a própria ré não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a razoabilidade da taxa aplicada, uma vez que é a instituição financeira, que detém todos os elementos da análise de crédito.

A jurisprudência consolidada dispensa a perícia em casos análogos, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – INDEFERIMENTO – PROVA NÃO ESSENCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO. O juiz deve determinar a realização das provas úteis ao julgamento do mérito ou indeferir, em sendo o caso, as desnecessárias à solução da controvérsia. Verificada a possibilidade de apreciação da pretensão de revisão contratual sem a realização de perícia contábil, deve ser indeferida referida prova.”

(TJMS - Agravo de Instrumento: 14172926620248120000 Nova Alvorada do Sul, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 07/11/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pela apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, agiu com acerto ao dispensar a sua produção, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.

Mérito

Do contrato

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o autor firmou o Contrato de Empréstimo Pessoal no 050680013568 com a requerida em 30/10/2019, no valor de R$ 500,00, a ser pago em seis (6) parcelas mensais de R$ 167,34, à taxa de juros remuneratórios de
aproximadamente 23% ao mês e 987% ao ano.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados e a condenação da requerida ao pagamento de repetição de indébito em dobro e nas verbas de sucumbência.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Leonardo De Campos Costa E Silva Pitaluga
.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios

No tocante aos juros remuneratórios, não
procede
a pretensão da requerida/apelante.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal,
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
”
(STJ – 3.a T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site:
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas
para crédito pessoal não consignado
por pessoa física era,
em outubro de 2019, de 5,88% ao mês e 98,55% ao ano.

Extrai-se dos contratos em discussão que os juros foram pactuados à ordem de
23,00% ao mês e 987,00% ao ano
, ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar
de de 5,88% ao mês e 98,55% ao ano
,
pelo que escorreito o ato sentencial neste item.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”
.
(APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)

Ademais, de se destacar que a apelante não demonstrou, concretamente, as razões que justificariam tamanha discrepância. Embora alegue atuar em nicho de alto risco, não comprovou que o perfil específico do autor justificaria a aplicação de taxa tão superior à média. Não há nos autos elementos que demonstrem que o autor apresentava risco excepcional que justificasse a cobrança de juros em patamar tão elevado.

A jurisprudência do STJ, embora reconheça que a taxa média não é critério absoluto, admite sua utilização como importante referencial, especialmente quando a discrepância é significativa e não há justificativa concreta para o patamar praticado. No caso, a diferença é de tal ordem que evidencia a abusividade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Quanto à alegação de que a sentença desconsidera as orientações do Banco Central, observa-se que o próprio parecer da autarquia reconhece a taxa média como referencial válido, apenas ressalvando que não deve ser o único critério. No caso concreto, somam-se à discrepância em relação à taxa média outros elementos que evidenciam a abusividade: o autor é pessoa idosa, aposentado, com renda limitada, e a taxa praticada compromete excessivamente sua capacidade de pagamento.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores cobrados/descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciados a cobrança dos juros remuneratórios de forma indevida/abusiva no contrato em discussão, neste item escorreita sentença para que a restituição de tais valores seja feita na
forma simples
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo em mais 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026